Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000976-88.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE NOGUEIRA DE ARAUJO - CPF: 060.861.251-04 (APELANTE), TIAGO ANTONIO OLIVA DE LIMA - CPF: 007.513.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEILA CRISTINA SANTOS GALVAO - CPF: 053.019.381-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANY DA SILVA SANTOS - CNPJ: 40.885.993/0001-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE FUNDADA NO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, além da fixação do valor mínimo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para reparação dos danos. A defesa recursal pleiteia a readequação da pena-base, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na prática do delito durante a madrugada, configura
bis in idem
e carece de motivação idônea.

II – Questão em discussão:
Discute-se a legitimidade da valoração negativa da culpabilidade, com base na prática do delito durante o período de repouso noturno, sem caracterizar
bis in idem
, no contexto do crime de furto qualificado tentado.

III – Razões de decidir:
A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na prática do furto durante o repouso noturno, mostra-se devidamente motivada em elementos concretos do caso, notadamente a maior reprovabilidade da conduta diante da reduzida vigilância no horário (2h45 da madrugada), circunstância que ampliou o risco e a gravidade da empreitada criminosa. O repouso noturno não constitui qualificadora do delito, mas sim causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, inaplicável à forma qualificada (§ 4o), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.087. Por isso, é legítima sua consideração na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial negativa. Não há
bis in idem
, uma vez que o rompimento de obstáculo (qualificadora) e a prática do crime durante o repouso noturno tratam de aspectos distintos do fato típico, cada qual com impacto próprio na reprovabilidade da conduta. A pena foi fixada de forma proporcional e razoável, em conformidade com o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser corrigida.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A prática do crime de furto durante o repouso noturno pode ser legitimamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada, ainda que inaplicável como causa de aumento à forma qualificada do delito. Não há
bis in idem
na valoração da culpabilidade pelo horário do delito quando distinta da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14, II; 59; 68; 155, § 1o e § 4o, I, do Código Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
Tema 1.087. STJ, REsp 2.066.636/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/06/2025.

STJ, AgRg no REsp 2.054.113/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025. STJ, AgRg no REsp 2.139.120/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Felipe Nogueira de Araújo contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), conforme sentença constante no Id. 313471909.

Em suas razões recursais (Id. 313471919), a defesa alega erro na exasperação da pena-base, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, fundada no fato de o crime ter ocorrido durante a madrugada, é indevida, por se tratar de circunstância inerente à qualificadora do rompimento de obstáculo, já utilizada na tipificação penal. Aduz, ainda, que a fundamentação adotada pelo juízo de origem foi genérica e desprovida de concretude, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 313471923).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer também opinou pelo desprovimento da apelação (Id. 315849363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Felipe Nogueira de Araújo contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo como incurso no art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa sustenta, em síntese, nulidade da dosimetria, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, fundada no horário do crime (madrugada), seria indevida, pois configuraria bis in idem em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, já utilizada para tipificação do delito.

Afirma, ainda, que a fundamentação judicial teria sido genérica e desprovida de concretude, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da exasperação da pena-base, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime durante o período noturno (2h45 da madrugada).

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema 1.087, consolidou entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao furto qualificado (§ 4o). Todavia, é legítima a utilização dessa circunstância como vetor de análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), desde que a fundamentação seja concreta e idônea.

No caso, o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade ao destacar que o delito ocorreu durante a madrugada, período em que o estabelecimento se encontrava fechado e sem vigilância, circunstância que potencializou a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado (patrimônio), deixando de aplicar a causa de aumento na terceira fase da dosimetria, conforme consignado na sentença.

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: No tocante a
culpabilidade
do réu observo que é elevada, considerando o modo de execução do crime durante a madrugada, merecendo, portanto, uma valoração negativa, dada a menor vigilância. O réu possui
maus antecedentes
, porquanto pesa em seu desfavor condenação por crime anterior com trânsito em julgado na ação penal n. 1012493-32.2021.8.11.0015, em execução no PEP: 2000374-17.2024.8.11.0015, contudo passo a valorá-la na segunda fase
.
No que tange à
conduta social
e a
personalidade
do réu, nada existe no processo que possa desaboná-las. Os
motivos, circunstâncias
e as
consequências
são próprias do crime. Por fim, no que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Sopesando-se as circunstâncias judiciais, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade), conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito. Assim, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Logo, essa é a forma admitida pela jurisprudência, em consonância com a lógica do Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, evitando-se o
bis in idem
ao impedir que o § 1o do art. 155 incida como majorante no crime qualificado. Trata-se, portanto, de fundamentação suficiente, objetiva, clara, constitucional e devidamente respaldada nos autos, apta a justificar a exasperação da pena-base.

A alegação defensiva de
bis in idem
não merece acolhida. O rompimento de obstáculo configura qualificadora relacionada ao modo de execução do crime, enquanto a prática do delito durante o repouso noturno evidencia maior reprovabilidade da conduta, em razão do contexto temporal que favorece a ação criminosa e dificulta sua prevenção. São, portanto, fundamentos distintos e juridicamente autônomos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a legitimidade da utilização do repouso noturno como vetor de análise da culpabilidade, quando a fundamentação é concreta e não cumulada com a causa de aumento do § 1o do art. 155 do Código Penal:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame:

1. Recurso especial interposto contra a acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por tentativa de furto qualificado, rejeitando alegações de nulidade da denúncia e quebra da cadeia de custódia. 2. Fato relevante. A defesa alega inépcia da denúncia e violação da cadeia de custódia, argumentando que a perícia foi baseada em fotografias, pois o local do crime já havia sido alterado antes da chegada dos peritos. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou que a qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outros meios de prova, além do laudo pericial, e que a valoração negativa das circunstâncias do crime devido ao repouso noturno foi adequada. II. Questão em discussão:

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de custódia invalida o laudo pericial e se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial direto. 5. Outra questão em discussão é a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão do repouso noturno na dosimetria da pena. III. Razões de decidir:
6. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando cabalmente comprovada por outros meios de prova.7. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto
. IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "
1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por outros meios de prova. 2. A majoração da pena-base é possível em razão da prática do delito durante o repouso noturno
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025. (REsp n. 2.066.636/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de 30/6/2025
). (Grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERÍCIA. AUSÊNCIA. TESTEMUNHA OCULAR E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SANÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação por furto qualificado pela escalada, com readequação da pena, de ofício, em razão da migração da causa de aumento de pena do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, valorando-a como circunstância judicial negativa.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção" (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 3. No caso dos autos, a escalada foi reconhecida de forma indireta, corroborada por depoimento de testemunha ocular dos fatos, que visualizou o coautor pulando o muro, sendo suas declarações corroboradas por imagens do circuito interno de segurança do condomínio, o que supre a perícia e justifica a incidência da referida qualificadora. Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade,
com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. Saliento que não há reformatio in pejus, porquanto a reprimenda imposta restou estabelecida abaixo da pena fixada pelo juízo de origem"
(AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). 5. Na hipótese dos autos, a migração da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria não configura reformatio in pejus, pois a pena final foi inferior àquela fixada na sentença de primeiro grau. 6. Recurso conhecido e desprovido. (REsp n. 2.054.113/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
). (Grifos meus).

Assim, não se verifica nulidade ou ilegalidade a ser sanada. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e devidamente fundamentada, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025